Tribunal: TCU
Processo: 043.243/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.243/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaqueline Alba Cieplak (XXX.304.849-XX); Jeanne Jane Hillmann (XXX.227.969-XX); Jeferson Joel Graebner (XXX.076.520-XX); Jo dos Santos (XXX.580.615-XX); Joao Luis Espeschit da Costa (XXX.325.916-XX); Jorge Humberto Ferreira Rodrigues (XXX.087.318-XX); Jose Angelo de Assis Junior (XXX.114.746-XX); Julio Cesar Cupertino de Souza (XXX.580.336-XX); Kraucer Fernandes Mazuco (XXX.306.089-XX); Laerdes da Silva Florencio (XXX.042.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.